Tribunal: TJES
Processo: 5000937-92.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-92.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAIR POGIAN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000937-92.2021.8.08.0032

RECORRENTE:
IVAIR POGIAN

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PROVA DE CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE FRAUDE NO MEDIDOR. FIOS INTERLIGADOS PARA REGISTRAR CONSUMO MENOR. FOTOGRAFIAS QUE COMPROVAM A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMIDOR SE RECUSOU ASSINAR O TOI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por IVAIR POGIAN em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que foi lavrado o TOI, no valor de R$9.094,69 (nove mil e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), sob a justificativa de uma suposta irregularidade de consumo em sua unidade. Ademais, informa que não é responsável pela instalação, uma vez que ela está na residência de sua ex-esposa. Conclui, afirmando que não foi devidamente notificado pela requerida.

Em sede de contestação, a empresa alegou a legalidade do TOI e que esse possui presunção de legalidade, o exercício regular do direito no caso de suspensão do fornecimento, ausência de responsabilidade da ré no caso de uma possível negativação, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e da inversão do ônus da prova e fez um pedido contraposto.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e desacolho os pedidos, revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 6991636, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a irregularidade do procedimento o que resultaria em sua nulidade, assim, requereu a reforma da sentença e o provimento integral dos pedidos realizados em sede de inicial.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No caso em questão, verifico que a recorrida agiu, dentro das conformidades da resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Explico.

Embora o TOI não esteja assinado, nota-se que o consumidor se recusou a assiná-lo, no presente caso, o recorrente falhou em comprovar que não era mais residente daquele imóvel na época dos fatos ou que foi terceiro quem se recusou a assinar. Ainda, há fotografias nos autos que demonstram a irregularidade no medidor do recorrente, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor (ID nº6991426).

Do mesmo modo, em relação a alegação do autor de não ter havido a realização de perícia técnica, denota-se da referida resolução que esta
não é obrigatória
, e sim será realizada a critério da empresa ou quando requerida pelo consumidor, no entanto, no presente caso, a irregularidade estava de maneira externa ao medidor, sendo comprovada pelas fotografias trazidas aos autos, com isso a empresa não realizou a perícia e
o consumidor deixou de exercer o seu direito de requerer a perícia
, conforme elencado no §4º do art. 129 da resolução 414/2010 (vigente à época da inspeção - 04/03/2021), vejamos:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 ).

Além disso, nota-se que o autor exerceu o seu direito de contraditório e ampla defesa, dado que esta apresentou recurso administrativo, contudo, esse não foi acolhido pela recorrente (ID nº 6991429 e 6991428).

Isso posto,

não há que se falar em irregularidade de procedimento.

No mais, também é lícito à recorrente, nos termos da resolução normativa 414/10 da ANEEL, proceder com a cobrança da média de consumo dos últimos 12 meses de medição regular, motivo pelo qual não há ilegalidade na conduta da ré.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)